Tribunal: TJMMG
Processo: 2000374-55.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000374-55.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR NA JUSTIÇA COMUM QUE APUROU OS MESMOS FATOS – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EFICÁCIA DA COISA JULGADA, AINDA QUE PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO “NE BIS IN IDEM” E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ACOLHIMENTO DA PRELIMIMAR DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de coisa julgada, restando os demais pedidos defensivos prejudicados, bem como determinar a extinção do feito sem resolução de mérito. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira contra decisão do juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo à pena total de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 218, inciso II, 70, inciso, II, alínea “g”, todos do Código Penal Militar (CPM), e 70 do Código Penal (CP). Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 07 de janeiro de 2021, o denunciado, através de seu perfil “Cleines Oliveira (Cabo Cleines)”, publicou comentários na plataforma da rede social Facebook, imputou falsamente fatos definidos como crimes e fatos ofensivos às reputações do Ten. Cel PM Vanderlan Hudson Rolim e do Ten. Cel PM Vanderlan Alves Gomes. Segundo apurado, na data mencionada, o denunciado inseriu um comentário em uma publicação realizada por Edna da Consolação Camargos Santana no seu perfil de usuária da rede social Facebook, na qual ela divulgou, além de outros dizeres, o teor da carta escrita por sua irmã, 2º Sgt. Flávia, antes que essa militar tirasse a própria vida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao publicar o referido comentário, o denunciado, direcionando para o perfil de “Vanderlan Rolim” no Facebook , imputou ao Ten. Cel. Vanderlan Hudson Rolim a prática de delitos, afirmando que esse graduado era um criminoso contumaz e integrava uma organização criminosa existente no âmbito da PMMG, que buscava destruir a vida profissional, moral, particular daqueles que detinham um conhecimento mais vasto e amplo que os seus integrantes. O Cb PM Cleines, expondo a fotografia e o nome completo do Ten. Cel. Vanderlan Hudson Rolim, consignou que, assim como os outros componentes da referida organização criminosa, essa autoridade praticava ações insidiosas e maquiavélicas. O denunciado, atribuindo também ao Ten Cel. Vanderlan Hudson Rolim a prática de ações contrárias aos preceitos éticos e legais, as quais já teriam sido objeto de denúncias formuladas anteriormente, questionou a promoção daquele oficial do posto de Major para Tenente-Coronel, tudo conforme os seguintes dizeres (evento 1, peças IPM7, págs. 3/5): [...] Se de fato é ele a pessoa descrita na carta da Sra. Sgt. Flávia eu já não sei, o que posso afirmar que o Sr. Major Vanderlan Hudson Rolim (agora Ten Cel Vanderlan como conseguiu ser promovido mesmo com inúmeras ações contrárias aos preceito éticos e legais denunciados por mim?) ao qual eu tive o desprazer de trabalhar ao lado dele é uma criminoso contumaz, partícipe de uma organização criminosa atuante dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que buscam Incansavelmente destruir a vida profissional, moral, particular e ou em todos os seguimentos daqueles que detém um conhecimento mais vasto e amplo que suas mentes e ações insidiosas e maquiavélicas. [...] (sic) No mesmo comentário, o denunciado imputou ao Ten. Cel PM Vanderlan Hudson Rolim e ao Ten. Cel PM Vanderlan Alves Gomes, a prática de atividades persecutórias e assediadoras, afirmando que ambos integravam a referida organização criminosa e que, juntamente com os demais componentes dela, eram responsáveis pela morte da 2º Sgt. Flávia, (evento 1, peças IPM7, págs. 3/5): “[...] Que a extrema exposição culmina em ações desastrosas e irreparáveis como essa que infelizmente levou a perda da valorosa vida de uma policial militar, sobre tudo do ser humano. E digo mais, caso realmente confirme que seja esse senhor, todas às autoridades as quais eu noticiei de maneira formal e informal quanto às atrocidades persecutórias e assediadoras cometidas por ele e seus integrantes dessa organização criminosa são responsáveis pela lamentável morte da Sra. Sgt Flávia! Pois desde 01 novembro 2015 tenho efetuado inúmeras denúncias contra oficiais da PMMG, e infelizmente até apresente data não obtive um retorno favorável quanto a apurações com vistas a apurar tais arbitrariedades e injustiças cometidas por eles. Será que alguém irá visualizar esse post e irá instaurar algum procedimento para apurar minha afirmativa? E se não for esse Vanderlan da foto CPMMG, não tem problema, é bom que já tomem as devidas providências dos dois Srs. Ten Cel’s Vanderlan. Afinal tudo que foi digitado é verdade.” (sic) Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos artigos 214, 215 c/c 218, IV, todos do Código Penal Militar, [...] A denúncia foi recebida em 15/05/2023 (evento n. 1). O réu foi regularmente citado, conforme o MANDCITACAO1 do evento 3. Diante da impossibilidade de a Defensoria Pública do Estado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Minas Gerais exercer o múnus institucional, o magistrado a quo nomeou o Dr. Alfred Gimpel Moreira Pinto, OAB/MG 217884, como defensor dativo do acusado (evento 52). Em 25/09/2023, foi realizada a inquirição das vítimas e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo que, ao final o magistrado abriu vista à defesa, para fins do art. 417, § 2º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em 07/03/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa. Na mesma oportunidade, o “Conselho Permanente de Justiça, em apreciação ao requerimento da defesa formalizado no evento 69 e considerando manifestação do MP constante do evento 86, por unanimidade de votos, deferiu a instauração de incidente de insanidade mental do réu.” A pedido da advogada Andréa Vanessa de Araújo – OAB/MG 174.381 –, constituída pelo réu, o magistrado atuante na 1ªAJME determinou a expedição de ofício à Junta Central de Saúde (JCS) solicitando o cancelamento da perícia médica agendada para 09/05/2024. Em 13/06/2024, o réu foi regularmente interrogado através de gravação audiovisual. Na mesma oportunidade, foi dada vista às partes, para fins do art. 427, do CPPM. O Ministério Público requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) do denunciado. A defesa requereu diversas juntadas de documentos e diligências que foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, conforme se nota do evento n. 129. Na fase no art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais orais em plenário. Na sessão de julgamento realizada no dia 30/1/2025 (evento 181 - ATA1), o réu foi condenado à pena de um (01) ano, três (03) meses e dezesseis (16) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 218, inciso II, 70, inciso, II, alínea “g”, todos do CPM, e 70 do CP, conforme a r. sentença constante do evento 210. Ao sentenciado foi negado o benefício da suspensão condicional da pena em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 84, inciso II, do CPM. Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação. A defesa alegou, preliminarmente, que a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar os supostos crimes praticados pelo apelante, uma vez que, na época dos fatos, o militar não estava mais na ativa. Disse que o apelante já foi julgado pelos mesmos fatos na justiça comum – Processo n. 5089172- 21.2021.8.13.0024, motivo pelo qual não poderia ser julgado, novamente, nesta justiça especializada. Ressaltou que “a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo decisões conflitantes entre jurisdições sobre os mesmos fatos, deve prevalecer a mais benéfica ao réu, conforme o princípio do favor rei.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ressaltou, ainda, que “existência de dois processos contendo o mesmo fato, mesmas partes caracteriza a litispendência, não podendo prosperar a tramitação desses autos, devendo ser extinto os autos em trâmite no Tribunal de Justiça Militar.” Sustentou que “o Apelante teve cerceado seu direito de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais, que poderiam demonstrar sua inocência”. Desse modo, acredita que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que torna a sentença nula. Aduziu que não existem provas suficientes que possam subsidiar uma decisão condenatória. Nesse contexto, apontou que o apelante foi condenado sem qualquer prova de que tenha sido ele o autor dos fatos e que a ausência dessas provas gera, no mínimo, dúvida razoável sobre a autoria, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ponderou que a decisão primeva carece de fundamentação válida, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, o que a torna passível de anulação. Arguiu a suspeição do juiz prolator da sentença, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, uma vez que, a seu ver, o magistrado, teria prejudicado o apelante, quando do julgamento de outra ação. Disse que o referido magistrado de forma ilegal, determinou a prisão preventiva do apelante, em 11 de maio de 2023, às 15h25, sem qualquer fundamentação válida que justificasse a privação da sua liberdade, em clara afronta aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, fato que, comprova a inimizade entre o magistrado e o recorrente. Mais adiante, sustentou que a pena aplicada ao militar foi excessiva e que as circunstâncias judiciais consideradas pelo juízo da 1ªAJME devem ser reavaliadas pela turma julgadora. Ao final, requereu, in verbis: a) Extinção ou exclusão dos crimes de calúnia (art. 214 do CPM) e difamação (art. 215do CPM), por ausência de justa causa e manifesta desproporcionalidade frente ao entendimento já consolidado na Justiça Comum; b) Reconhecimento da prescrição do crime de injúria (art. 216 do CPM), em harmonia com a decisão exarada no juízo comum; c) Revisão integral da sentença condenatória, com eventual absolvição ou desclassificação, aplicando-se o princípio do favor rei. d) O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar Estadual, coma consequente anulação da sentença e remessa dos autos para a Justiça Comum para ser distribuído por dependência ao processo n° 5089172-21.2021.8.13.0024, devido à litispendência, pois foram julgados os mesmos fatos e as mesmas partes; e) A anulação da sentença, diante do cerceamento de defesa causado pelo indeferimento de provas essenciais (perícia, testemunhas e exercício da exceção da verdade); f) A absolvição do Apelante, por insuficiência de provas que comprovem a autoria do crime e a materialidade das condutas imputadas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 g) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, que seja reconhecida a desproporcionalidade da pena aplicada, reduzindo-a ao mínimo legal, afastando agravantes baseadas em presunções subjetivas e indevidas. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo. Refutou a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar policial militar reformado, dizendo “que a questão encontra-se preclusa, pois a competência da Justiça Militar Estadual para julgamento dos crimes objeto de imputação na denúncia está definida no art. 125, § 4º da Constituição da República, cuja definição de crime militar se encontra no art. 9º, inciso III, alínea “d”, posto que a conduta foi praticada por militar da reserva contra militar em função de natureza militar.”. Quanto ao argumento defensivo de “coisa julgada”, apontou que o entendimento apresentado pela defesa está equivocado, visto que o juízo comum não tem competência para julgar crimes militares. Disse que o argumento defensivo de cerceamento defesa é descabido, uma vez que foi nomeado um advogado dativo, pelo juízo, sendo que até mesmo a Defensoria Pública manifestou não ser possível atuar no feito, ante o comportamento do acusado perante seus membros. Disse, ainda, que o defensor dativo atuou no feito durante a instrução processual até a realização da audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (evento 95), sendo que, em 30/04/2024, no evento 101, o acusado constituiu a advogada que participou do julgamento. Quanto à arguição de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, asseverou que a alegação não merece prosperar. Nesse contexto, destacou que a sentença, embora concisa, trouxe os fundamentos de fato e de direito sobre o convencimento do conselho de sentença, tendo a dosimetria da pena observado os requisitos previstos no art. 69 do CPM. Em relação ao pedido de suspeição do magistrado, asseverou que a arguição é meramente protelatória. Sobre o mérito, disse que durante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa, não restando margem de dúvida sobre os fatos praticados pelo apelante. Ressaltou que não há dúvida de que houve a publicação na rede mundial de computadores e restou esclarecida a forma pelo qual a publicação foi parar nas redes sociais, ou seja, o acusado, sob a pretensa intenção de fazer justiça à Sgt Flávia, que se havia suicidado, imputou a dois militares, não tendo sequer o cuidado de saber de quem se tratava, terem contribuído para a morte da graduada, embora sem apresentar qualquer prova, da mesma forma como não o fez, quando imputou a ambos, serem integrantes de uma ‘organização. criminosa dentro da PM’. Registrou que “a publicação foi feita na rede social do apelante, onde foi visualizada publicamente, inclusive mostrando a fotografia do mesmo, no perfil, rechaçado o argumento da defesa de que não fora demonstrada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a titularidade da conta onde foi postada, e que o mesmo poderia não estar utilizando a conta no momento da publicação.” Asseverou que o dolo resta evidente, visto que o acusado em nenhum momento trouxe prova da veracidade de suas graves acusações, e que, portanto, uma vez comprovados a autoria, a materialidade e o dolo dos delitos em questão, não há qualquer reparo a ser efetuado na sentença objurgada, a qual considerou criteriosamente os fatos e a dosagem da pena, nos termos do art. 69 do CPM. Ao final, pugnou “pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela defesa, a fim de se manter a condenação do apelante, nos termos da sentença.”. A douta procuradora de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pela rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado à pena total de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 214 e 215, combinados com os artigos 218, inciso II, 70, inciso, II, alínea “g”, todos do Código Penal Militar (CPM), e 70 do Código Penal (CP). Irresignada, a defesa recorreu da sentença condenatória arguindo, preliminarmente, a incompetência da justiça militar estadual para processar e julgar o presente feito, por se tratar de crime cometido por militar da reserva. Após analisar com acuidade os autos correlatos, verifica-se que a matéria já foi exaustivamente analisada por este Tribunal, no bojo do Recurso Inominado n. 2000160-98.2022.9.13.0001/JME, interposto pelo apelante. Naquela oportunidade, os desembargadores da colenda Segunda Câmara entenderam que compete à Justiça Militar a análise do caso vertente. Nesse sentido, colaciono a ementa do acórdão do mencionado processo. Veja-se: RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – CRIME COMETIDO POR MILITAR DA RESERVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 13º C/C ART. 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desse modo, entendo que a matéria foi devidamente tratada, motivo pelo qual passo pela preliminar suscitada. Em seguida, a defesa arguiu a preliminar de coisa julgada, visto que o apelante foi julgado na Justiça comum, nos autos da Representação Criminal n. 5089172- 21.2021.8.13.0024, pelos mesmos fatos que são objeto desta ação. Assim, após compulsar os autos mencionados, oriundos da Justiça comum, examinar a r. sentença datada de 20/03/2025, transitada em julgado em 28/05/2025, na qual figurou como querelado o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, e confrontá-la com a presente ação penal militar, é inegável a constatação da similitude entre as demandas. Desse modo, colaciono, por oportuno, trecho da sentença exarada pela douta magistrada Lucimeire Rocha, atuante na 9ª Vara Criminal desta Comarca. Veja-se: Da análise da queixa-crime quanto ao querelado Cleines Consta da inicial: “no dia 07/01/2021, a Querelada EDNA SANTANA realizou uma publicação em seu perfil no Facebook, externando os seguintes dizeres: ‘[...] Divulgo a carta da minha irmã, porque essa era a vontade dela. Foi seu último grito. Não por socorro. Não mais. É de protesto contra aquilo que lutou em sua curta vida. O que ela entendia que estava errado. Era a sua essência. Não lidava bem com a coisa errada. Certa feita, quando foi questionada sobre uma situação do seu ambiente de trabalho, no qual ela deveria justificar o pedido de remanejamento, suscitou, associado ao seu estado de saúde, que o ambiente em que estava era nocivo. Inconformado com a resposta, o então Maj Vanderlan, hoje Tenente Coronel, provocou abertura de um processo administrativo, por se sentir ofendido. [...]’ Na sequência, a Querelada consignou trechos da carta de autoria de sua irmã, Sgt PM Flávia, escrita antes de cometer suicídio e através da qual consignou, em suma, que não mais suportava a pressão e injustiças impostas pela administração militar Ao comentar a publicação de EDNA SANTANA, o Querelado CLEINES OLIVEIRA atentou diretamente contra a honra do Querelante, difamando-o e injuriando-o com os seguintes dizeres: ‘[...] Gostaria de poder saber da Sra. e familiares, se esse nome citado na carta, se trata desse Sr. ao qual consto link do Facebook bem como foto? Se de fato é ele a pessoa descrita na carta da Sra. Sgt Flávia eu já não sei, o que posso afirmar que o Sr. Major Vanderlan Hudson Rolim (agora Ten Cel Vanderlan como conseguiu ser promovido mesmo com inúmeras ações contrárias aos preceitos éticos e legais denunciados por mim?) ao qual eu tive o desprazer de trabalhar ao lado dele é um criminoso contumaz, partícipe de uma organização criminosa atuante dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que buscam incansavelmente destruir a vida profissional, moral, particular e ou em todos os seguimentos daqueles que detém um conhecimento mais vasto e amplo que suas mentes e ações insidiosas e maquiavélicas. Que a extrema exposição culmina em ações desastrosas e irreparáveis corno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 essa que infelizmente levou a perda da valorosa vida de uma policial militar, sobretudo do ser humano. E digo mais, caso realmente confirme que seja esse senhor, todas às autoridades as quais eu noticiei de maneira formal e informal quanto as atrocidades persecutórios e assediadoras cometidas por ele e seus Integrantes dessa organização criminosa são responsáveis pela lamentável morte da Sra Sgt Flávia! Pois desde 01 novembro 2015 tenho efetuado inúmeras denúncias contra oficiais do PMMG, e infelizmente até apresente data não obtive um retorno favorável quanto a apurações com vistas a apurar tais arbitrariedades e injustiças cometidas por eles. Será que agora alguém da Corregedoria irá visualizar esse post e irá instaurar algum procedimento para apurar minha afirmativa? E se não for esse Vanderlan da foto CPMMG, não tem problema, é bom que já tomem as devidas providências dos dois Srs. Ten Cel's Vanderlan ' s. Afinal tudo que foi digitado é verdade! #pmmg #corregedoriapmmg #corregedorgeralpmmg #ministeriopublicomg Estou a aguardar!’( grifo do querelante) [...] Ao responder a comentário formulado por SANDRO RICARDO BRAZ, o Querelado CLEINES OLIVEIRA atentou contra a honra do Querelante ao difamá-lo com os seguintes dizeres: ‘Sandro Ricardo será que esse Vanderlan é o mesmo que cometeu inúmeros crimes em meu desfavor e de outros militares?’ Em resposta, o Querelado SANDRO RICARDO BRAZ, aderindo à difamação realizada por Cleines, atentou contra a honra do Querelante, difamando-o com os seguintes dizeres: ‘com certeza infelizmente’. [...] No caso, quanto às condutas realizadas pelo querelado Cleines, que se recusou ao acordo e não se retratou, ressaem das publicações, notadamente das destacadas na própria inicial, que ele questionou aos usuários da rede social Facebook se o oficial da PMMG que instaurou o procedimento administrativo em face da policial Flávia era o querelante. Na sequência, ele afirmou que noticiou à corregedoria a falta de ética e os assédios impostos pelo querelante aos seus subordinados, manifestando inconformismo quanto à promoção dele. Além disso, marcou a corregedoria e o Ministério Público solicitando providências. Em outro comentário, indagou ao policial reformado Sandro se o querelante é o mesmo indivíduo que praticou crimes contra outros militares, tendo aquele confirmado. Conquanto o querelante tenha capitulado as ofensas como difamação e injúria majoradas, verificamos que, no que concerne à reputação, os comentários não se referem a fatos individualizáveis, ao revés, o querelado sustentou que denunciou à Corregedoria ações do querelante contrárias aos preceitos éticos e legais, que teve o desprazer em trabalhar ao lado dele, pois integra organização criminosa que destrói a vida profissional, moral e particular de outros militares e que suas ações são insidiosas e maquiavélicas. Percebemos que esses comentários são genéricos, não possuem existência histórica, portanto não podem ser identificados no tempo e espaço, configurando o crime de injúria. Ademais, para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. Assim, não pratica o crime – por falta de dolo – aquele que age com intenção de brincar (animus jocandi), aconselhar (animus consulendi), narrar (animus narrandi), corrigir (animus corrigendi), defender direito (animus defendendi), criticar o agente (animus criticandi), sem o especial fim de macular sua honra objetiva ou subjetiva de outrem. Analisando a exordial e os documentos que a acompanha, sobretudo as atas notariais, o querelado teceu inúmeras críticas sobre os atos de gestão do querelante, homem público, um dos comandantes da Polícia Militar. Observamos que sua ação foi norteada pelo animus criticandi. Não há dolo específico de denegrir a honra objetiva dele. As pessoas públicas estão sujeitas às críticas, pois isso faz parte do ônus do cargo que assumiu. Resta, assim, o crime de injúria, mas há questão de ordem pública que impede o recebimento da inicial, que será tratada no tópico prescrição. [...] O crime de injúria, em seu preceito secundário, prevê pena privativa de liberdade máxima de 06 (seis) meses de detenção e, mesmo se a majorarmos pelo triplo, ante a causa de aumento descrista no §2º do art. 141 do CP, a reprimenda a ser considerada será de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, sujeitando-se ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos, sem que houvesse nenhuma causa suspensiva ou interruptiva dos prazos prescricionais, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato deve ser reconhecida. Isto posto, com relação às injúrias, declaro extinta a punibilidade de CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, EDNA DA CONSOLAÇÃO CAMARGOS SANTANA, ISMAEL DE BRITO, SANDRO RICARDO BRAZ, JOSÉ ANTÔNIO ALVES, MARIANO PEREIRA DOS REIS NETO e ALLAN LOPES, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal. Colaciono, agora, a denúncia oferecida nesta Justiça especializada. Observe-se: [...] No dia 07 de janeiro de 2021, o denunciado, através de seu perfil “Cleines Oliveira (Cabo Cleines)”, publicou comentários na plataforma da rede social Facebook, imputou falsamente fatos definidos como crimes e fatos ofensivos às reputações do Ten. Cel PM Vanderlan Hudson Rolim e do Ten. Cel PM Vanderlan Alves Gomes. Segundo apurado, na data mencionada, o denunciado inseriu um comentário em uma publicação realizada por Edna da Consolação Camargos Santana no seu perfil de usuária da rede social Facebook, na qual ela divulgou, além de outros dizeres, o teor da carta escrita por sua irmã, 2º Sgt. Flávia, antes que essa militar tirasse a própria vida. Ao publicar o referido comentário, o denunciado, direcionando para o perfil de “Vanderlan Rolim” no Facebook , imputou ao Ten. Cel. Vanderlan Hudson Rolim a prática de delitos, afirmando que esse graduado era um criminoso contumaz e integrava uma organização criminosa existente no âmbito da PMMG, que buscava destruir a vida profissional, moral, particular daqueles que detinham um conhecimento mais vasto e amplo que os seus integrantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O Cb PM Cleines, expondo a fotografia e o nome completo do Ten. Cel. Vanderlan Hudson Rolim, consignou que, assim como os outros componentes da referida organização criminosa, essa autoridade praticava ações insidiosas e maquiavélicas. O denunciado, atribuindo também ao Ten Cel. Vanderlan Hudson Rolim a prática de ações contrárias aos preceitos éticos e legais, as quais já teriam sido objeto de denúncias formuladas anteriormente, questionou a promoção daquele oficial do posto de Major para Tenente-Coronel, tudo conforme os seguintes dizeres (evento 1, peças IPM7, págs. 3/5): [...] Se de fato é ele a pessoa descrita na carta da Sra. Sgt. Flávia eu já não sei, o que posso afirmar que o Sr. Major Vanderlan Hudson Rolim (agora Ten Cel Vanderlan como conseguiu ser promovido mesmo com inúmeras ações contrárias aos preceito éticos e legais denunciados por mim?) ao qual eu tive o desprazer de trabalhar ao lado dele é uma criminoso contumaz, partícipe de uma organização criminosa atuante dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que buscam Incansavelmente destruir a vida profissional, moral, particular e ou em todos os seguimentos daqueles que detém um conhecimento mais vasto e amplo que suas mentes e ações insidiosas e maquiavélicas. [...] (sic) No mesmo comentário, o denunciado imputou ao Ten. Cel PM Vanderlan Hudson Rolim e ao Ten. Cel PM Vanderlan Alves Gomes, a prática de atividades persecutórias e assediadoras, afirmando que ambos integravam a referida organização criminosa e que, juntamente com os demais componentes dela, eram responsáveis pela morte da 2º Sgt. Flávia, (evento 1, peças IPM7, págs. 3/5): “[...] Que a extrema exposição culmina em ações desastrosas e irreparáveis como essa que infelizmente levou a perda da valorosa vida de uma policial militar, sobre tudo do ser humano. E digo mais, caso realmente confirme que seja esse senhor, todas às autoridades as quais eu noticiei de maneira formal e informal quanto às atrocidades persecutórias e assediadoras cometidas por ele e seus integrantes dessa organização criminosa são responsáveis pela lamentável morte da Sra. Sgt Flávia! Pois desde 01 novembro 2015 tenho efetuado inúmeras denúncias contra oficiais da PMMG, e infelizmente até apresente data não obtive um retorno favorável quanto a apurações com vistas a apurar tais arbitrariedades e injustiças cometidas por eles. Será que alguém irá visualizar esse post e irá instaurar algum procedimento para apurar minha afirmativa? E se não for esse Vanderlan da foto CPMMG, não tem problema, é bom que já tomem as devidas providências dos dois Srs. Ten Cel’s Vanderlan. Afinal tudo que foi digitado é verdade.” (sic) Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso nos artigos 214, 215 c/c 218, IV, todos do Código Penal Militar, [...] Assim, percebe-se que os fatos analisados pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG são idênticos aos que foram analisados nesta Justiça castrense pelo Conselho Permanente de Justiça. Ainda que as capitulações jurídicas sejam distintas, ou seja, que na Justiça comum o réu tenha sido processado pelos crimes de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), e na Justiça Militar por calúnia (art. 214, CPM) e difamação (art. 215, CPM), o prosseguimento da ação penal militar configuraria bis in idem. Isso porque a persecução penal se pauta nos fatos e não na tipificação penal a eles atribuída. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR. MESMOS FATOS E CONTEXTO TEMPORAL. CAPITULAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A Corte de origem reconheceu que os fatos imputados nas denúncias, militar e estadual, são os mesmos, não acolhendo, contudo, a tese de exceção de coisa julgada, ao argumento de que, apesar de os fatos terem sido cometidos no mesmo contexto, as condutas imputadas ao impetrante/paciente, ao menos até o que consta, são distintas (e-STJ, fl. 139). - Todavia, a circunstância de as imputações se referirem a tipos penais diversos - art. 209, § 1º e § 2º, do Código Penal Militar (lesão corporal de natureza grave), e art. 1º, I, "a" e §§ 1º e 4º, ambos da Lei n. 9.455/1997 (crime de tortura) - não afasta a ocorrência de bis in idem quando os fatos atribuídos aos denunciados são rigorosamente os mesmos, pois o réu se defende dos fatos e não da tipificação penal que lhes é atribuída. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 125.997/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020) Importa salientar que os fatos deveriam ter disso apurados somente nesta justiça especializada, porquanto os crimes cometidos pelo apelante encontram previsão no CPM e, conforme já apurado no bojo do Recurso Inominado n. 2000160-98.2022.9.13.0001/JME, citado na primeira preliminar, a competência para a análise do caso vertente é, sem dúvidas, da Justiça Militar. Assim, devemos ponderar se a sentença que declarou extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no CPM (crime de injúria), já transitada em julgado, ainda que emanada por juiz absolutamente incompetente, pode ser anulada e dar ensejo a um novo processo pelos mesmos fatos. Nesse sentido, certo é que a declaração de incompetência absoluta do Juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta do processo. Todavia a sentença proferida por magistrado absolutamente incompetente, uma vez transitada em julgado, adquire caráter definitivo, porquanto, embora maculada por nulidade absoluta, atrai para si o impedimento da reformatio in pejus. O princípio ne reformatio in pejus faz parte do nosso ordenamento jurídico, em complemento ao rol dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal, em virtude da supremacia do direito à liberdade sobre o princípio do juiz natural. É de se concluir, portanto, que este princípio do juiz natural seja invocado em favor do réu, nunca em seu prejuízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A Constituição Federal, assegura que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Desta feita, ao serem confrontados a competência absoluta da Justiça Militar e o princípio do no bis in idem, deve a solução tender para este último, em razão da relevância dos direitos e das garantias individuais presentes em nossa Carta Constitucional. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal: AÇÃO PENAL. Crime militar. Causa processada perante a Justiça estadual. Suspensão condicional do processo. Aceitação. Benefício não revogado. Instauração de nova ação penal na Justiça castrense, pelo mesmo fato. Inadmissibilidade. Preclusão consumada. HC concedido. Voto vencido. Estando em curso suspensão condicional do processo penal, não pode, pelo mesmo fato, outro ser instaurado, ainda que em Justiça diversa (HC - STF 91505-1 2ª Turma, Relator para o acórdão, Min. Cezar Peluso, julgado em 24/06/2008). Note-se, ainda, a seguinte decisão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo: “Compete à Justiça Militar o julgamento de policial militar que, por culpa, deixa fugir pessoa presa confiada à sua guarda ou condução, ainda que o fato ocorra fora do lugar sujeito a administração militar. Por outro lado, embora proferida por juízo absolutamente incompetente para julgar a causa, a decisão definitiva deve prevalecer, a fim de resguardar a coisa julgada, prevista no inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal”. (TJMSP- APEL CRIM Nº 007745/2019, Relator: FERNANDO PEREIRA, 1ª Câmara, julg. em 13.08.2019- publ. em 21.08.2019).” Veja-se, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE COISA JULGADA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA COMUM, EM PROCESSO-CRIME ORIGINÁRIO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, QUANTO A FATO IDÊNTICO JÁ APRECIADO NO JUIZADO ESPECIAL - ACORDO HOMOLOGADO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EXCIPIENTE - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - DECISÃO DEFINITIVA ANTERIOR BENÉFICA AO EXCIPIENTE QUE DEVE PRODUZIR EFEITOS, NÃO OBSTANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PRINCÍPIOS DO "NE BIS IN IDEM" E DA SEGURANÇA JURÍDICA. - A decisão proferida por juízo incompetente que extinguiu a punibilidade do agente e transitou livremente em julgado, por ser benéfica ao acusado, deve produzir seus efeitos, impedindo, portanto, a continuidade de nova persecução penal pelo mesmo fato, perante juízo competente, em respeito ao princípio do "ne bis in idem" e à segurança jurídica. (TJMG - Exceção de Coisa Julgada 1.0000.23.042551-4/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Assim sendo, considerando que os fatos imputados ao réu já foram objeto de julgamento definitivo na Justiça comum, acolho a preliminar de coisa julgada – restando os demais pedidos defensivos prejudicados –, bem como determino a extinção do feito sem resolução de mérito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator